Tribunal: TJES
Processo: 5034322-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034322-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KHLEBER DA SILVA VIEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da EDP que busca a improcedência dos pedidos autorais, alegando regularidade nas cobranças realizadas. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a empresa ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade da cobrança de valores em face do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de comprovação da regularidade dos valores cobrados. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplência. Dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da recorrente à compensação por prejuízos extrapatrimoniais”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 5002237-33.2023.8.08.0028; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 07/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034322-50.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: KHLEBER DA SILVA VIEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da EDP que busca a improcedência dos pedidos autorais, alegando regularidade nas cobranças realizadas. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a empresa ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade da cobrança de valores em face do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de comprovação da regularidade dos valores cobrados. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplência. Dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da recorrente à compensação por prejuízos extrapatrimoniais”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 5002237-33.2023.8.08.0028; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 07/05/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, em razão de dívidas cobradas pela EDP em seu desfavor, firmou Termo de Confissão de Dívida com a concessionária de energia elétrica para regularizar sua situação no ano de 2023. Alega que, mesmo tendo iniciado o pagamento das parcelas, seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplência em relação à fatura referente ao mês de outubro de 2018.

Afirma que tentou resolver o conflito de forma administrativa, entretanto não teve êxito. Diante disso, alega ter sofridos prejuízos morais, pleiteando inexigibilidade do débito e indenização.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:a) DECLARAR a inexistência de débitos referentes a cobrança de R$ 207,19 (duzentos e sete reais e dezenove centavos), com vencimento em 10/01/2020. b) DETERMINAR que a EDP – ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A, diligencie a baixa do registro negativo do nome da autora relacionado ao objeto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem prejuízo de majoração. c) CONDENAR a EDP – ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A a pagar a KHLEBER DA SILVA VIEIRA o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Nas razões recursais, a EDP sustenta regularidade nas cobranças, bem como ausência de danos morais. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor do consumidor.

Contudo, a recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, incorrendo em cobrança abusiva em desfavor do consumidor, uma vez que os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a licitude de sua conduta. As justificativas apresentadas pela EDP (ID 13587293 – em sede administrativa; e em suas razões neste feito) não são capazes de distinguir a referida cobrança (outubro de 2018) das demais contidas no Termo de Confissão de Dívida firmado em 2023 (ID 13587294).

Foi exatamente o que expôs o juízo
a quo
mediante o seguinte entendimento, ao qual coaduno nos mesmos termos:

Com efeito, incontroverso nos autos a formalização de acordo, em setembro de 2023, entre o Requerente e a Requerida. A controvérsia reside se é legítimo o débito cobrado pela Requerida e se há responsabilidade da ré nos moldes alegados.

Não obstante a empresa Requerida sustente regularidade na cobrança do débito, no valor de R$ 207,19, entendo que tal tese não merece prosperar. Segundo a própria ré, o débito, objeto dos autos, é vinculado ao contrato nº 190016263644, contudo, segundo informação extraída dos documentos de ID 54385229 – pág. 02, o referido contrato abrange o período de “19/10/2018 a 19/10/2018”, ou seja, apenas um dia, não tendo a Requerida trazido aos autos quais despesas estão incluídas nesse valor, não se mostrando razoável tal valor para o consumo de apenas um dia, considerando os valores mensais para o mesmo endereço, conforme o histórico trazido no ID 54385229 – pág 01 e 02.

Assim, entendo que a Requerida não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus de comprovar a regularidade de sua conduta quanto à legitimidade do valor cobrado, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, declaro inexistente o débito relativo à instalação nº 580371, no valor de R$ 207,19 e os demais encargos dela decorrentes, que se encontra em nome da parte autora. Por consequência, reputo como ilícita a negativação do nome autoral levada a efeito pela Requerida em virtude dos aludidos débitos.

Adiante, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, pois, em consonância com o entendimento do e. TJES: “a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova concreta do prejuízo” (TJES; AC 5002237-33.2023.8.08.0028; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 07/05/2025).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)